Tribunal: TJPA
Processo: 0010455-17.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010455-17.2016.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO NÃO É IRRISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado, anular as CDAs e extinguir o feito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O ente público pretende a reforma da sentença quanto ao arbitramento da verba sucumbencial, defendendo fixação equitativa em razão da suposta desproporção do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor atribuído à causa (R$ 65.000,00), é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios ou se deve prevalecer o percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC/2015 estabelece que a fixação de honorários advocatícios por equidade é medida excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que não é permitida a apreciação equitativa quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado, devendo ser observados os percentuais previstos em lei.

5.

O valor da causa (R$ 65.000,00) não pode ser considerado irrisório, nem excessivamente elevado, razão pela qual a fixação por equidade não se aplica.

6.

A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo motivo para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

2.

Quando o valor da causa não é ínfimo, os honorários devem ser arbitrados em percentual sobre esse montante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A e 8º; art. 487, I; art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos; STJ, REsp 1.695.228/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá em
Execução Fiscal
ajuizada contra
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a ação.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal amparada em Certidões de Dívida Ativa cujo crédito tributário se refere a ICMS, especificamente créditos tributários constituídos por meio da entrega das DIEFs, nas quais teria sido apurado a existência de saldo devedor de ICMS ANTECIPADO.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou, em síntese, a inconstitucionalidade das normas estaduais que fundamentaram a exação contida nas CDAs, conforme decidido pelo STF no Tema 456 de sua Jurisprudência.

O Juízo de 1º Grau acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto e considerando que o fundamento legal da dívida é o suposto não recolhimento antecipado especial de ICMS na situação de ativo não regular (fato incontroverso, uma vez que não atacado pelo excepto), cabendo frisar que o excipiente anexou a folha de rosto dos autos de infração onde é possível verificar o fundamento legal da exigência, acolho a argumentação explicitada na exceção para reconhecer a inconstitucionalidade do lançamento que originou as CDA’s que instruem o feito.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para, em consequência anular os lançamentos tributários inscritos nas CDA’s que instruem o feito e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a ação de execução fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, c/c 924, III, do CPC.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência (REsp 1.695.228/SP), correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC..

O ESTADO DO PARÁ interpôs Apelação em que alega equivoco no capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista o valor considerável da execução fiscal.

Defende fixação equitativa, sobretudo porque o valor dos honorários e afeiçoa desproporcionalmente elevado.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Trata-se de apelação em que o ente público pretende a reforma do capítulo da sentença que fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

Com o advento do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por equidade é medida excepcional.

Prevê o §3º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, considerando que o valor da causa equivale a R$65.000,00, montante que não se afeiçoa elevado ou irrisório, não há que se falar em provimento da apelação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 29/10/2025